Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000886-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO: 1000886-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SIAGESPOC/MT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento indeferiu o pedido de efeito ativo, que visava a determinação para que a administração pública cumpra a legislação e efetue o fornecimento de refeições aos representados que exercem suas atividades nas comarcas do interior durante os plantões.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão recorrida, ao argumento de que é fato incontroverso que o Estatuto da Polícia Judiciária do Estado do Mato Grosso assegura o pagamento de refeição ao servidor em regime de plantão.

Assegura que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo é intuitivo ante o impacto que os custos com a compra de suas próprias refeições terá no orçamento financeiro dos representados do Agravante.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento indeferiu o pedido de efeito ativo, que visava a determinação para que a administração pública cumpra a legislação e efetue o fornecimento de refeições aos representados que exercem suas atividades nas comarcas do interior durante os plantões.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, consoante consignei na decisão recorrida, o pedido de efeito ativo formulado deve ser indeferido, em princípio, uma vez que não restou evidenciado a probabilidade do direito do Autor, mormente, porque não restou comprovado que o Réu, de fato, não está fornecendo as refeições durante a realização do plantão dos representados do Autor. Ou seja, não há nos autos qualquer prova no sentido
da negativa e/ou resistência por parte da Administração Pública.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal almejada pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020